Tribunal: TJDFT
Processo: 0009312-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009312-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de manifestação da substituída LUCINEIDE BARBOZA SAMPAIO pela qual informa a sua adesão ao acordo homologado na EXE n. 2007.00.2.008934-6, noticiado no ID: 12185539, e pugna pela expedição do devido precatório (ID: 21019275). O DISTRITO FEDERAL, no ID: 25906456, manifesta a desistência parcial, apenas quanto à anuente, dos recursos excepcionais eventualmente interpostos nestes autos, quedando-se inerte sobre as planilhas já apresentadas nos autos. O saneamento do feito se deu no ID: 12185713. O SINDIRETA, no ID: 25851088, pugnou pela extinção da execução, ante o pagamento, em relação a LÚCIO CÉLIO DO AMARAL (CPC, art. 924, II). É o relato do necessário. Decido. De início, considerando o pagamento do precatório expedido em favor de LÚCIO CÉLIO DO AMARAL (ID 22886073), julgo extinta a presente execução quanto a ele, nos termos no art. 924, II, do Código de Processo Civil. De outro lado, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referente à anuente LUCINEIDE BARBOZA SAMPAIO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 21019275, mais a expedição do precatório dos honorários contratuais. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 10 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador